Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-31.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Preliminares. I. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso da autora em termos e com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Preliminares. I. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso da autora em termos e com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.
II. Tese de procuração genérica. Afastamento. Procuração apresentada que contém os requisitos dispostos nos arts. 654, §1o, do Código Civil e 105, do CPC. Ademais, o instrumento foi assinado digitalmente via plataforma Zapsign, contendo Token, telefone e e-mail da assinante, bem como a localização aproximada e IP, vindo acompanhada de documentos pessoais da autora (RG, CTPS e comprovante de endereço), sedimentando a legitimidade do documento de outorga acostado. Preliminar rejeitada.
Mérito. Contratação demonstrada nos autos. Autora que não nega a contratação, insurgindo-se contra a modalidade do ajuste, sendo incontroversa a relação jurídica entre as partes. Réu, por seu turno, que comprovou a contratação de cartão de crédito consignado, colacionando a cópia do termo de adesão ao cartão de crédito assinado eletronicamente, acompanhado de fotografia e de cópia de documento pessoal da requerente, sendo que no ajuste constam imagens de cartão de crédito e informações específicas sobre o produto contratado, bem como do comprovante de transferência do valor mutuado, no mesmo volume indicado no contrato, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Autora que, em réplica, não negou o recebimento do valor mutuado. Observância, ainda, do dever de informação pelo acionado (art. 6o, III, CDC). Ausência, ademais, de vício de consentimento e de prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo réu a ensejar o afastamento dos pedidos aventados na petição inicial. Precedentes da Câmara.
Recurso conhecido e desprovido.